Tribunal: TRF3
Processo: 5033944-09.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
541/1006)

5033944-09.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033944-09.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: RTT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAIRA CRISTINA SANTOS MADEIRA - SP298152-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO BARROSO TAPARELLI - SP234419-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. MAJORAÇÃO PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA PERANTE O INSS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 151, III, DO CTN. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual se pleiteia a suspensão da exigibilidade da contribuição ao SAT/RAT majorada pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, referente ao exercício de 2026, enquanto pendente o julgamento de contestação administrativa apresentada perante o INSS. A parte agravante sustenta que a contestação administrativa ao FAP deveria produzir efeito suspensivo, com fundamento no art. 151, III, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contestação administrativa apresentada perante o INSS contra o FAP suspende a exigibilidade da contribuição ao SAT/RAT, nos termos do art. 151, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 151 do CTN. A interpretação dessas hipóteses é restritiva, conforme orientação do STJ.

4. O art. 151, III, do CTN exige reclamações e recursos previstos nas leis reguladoras dos processos administrativos fiscais federais, notadamente o Decreto no 70.235/1972, para que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5. A contestação do FAP é processada no âmbito do INSS, nos termos do Decreto no 3.048/1999 e da Lei no 8.213/1991. Não há previsão legal que equipare esse procedimento ao processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/1972 para fins de aplicação do art. 151, III, do CTN.

6. As Portarias Interministeriais MPS/MF nos 4/2024 e 10/2025 passaram a prever expressamente que as contestações ao FAP não possuem efeito suspensivo. Tal previsão não viola o art. 151, III, do CTN, pois inexiste equiparação normativa entre o procedimento administrativo perante o INSS e o processo administrativo fiscal federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN exige processo administrativo fiscal regido por lei específica, não se aplicando a contestações administrativas perante o INSS; 2. A contestação do FAP não suspende a exigibilidade da contribuição ao SAT/RAT por ausência de previsão legal de equiparação ao processo administrativo fiscal federal”.

Legislação relevante citada: CTN, art. 151, III; CTN, art. 160; Decreto no 70.235/1972; Lei no 9.430/1996, art. 63, § 2o; Decreto no 3.048/1999, arts. 202-B, 305 e 308; Decreto no 7.126/2010; Decreto no 10.410/2020; Lei no 8.213/1991, art. 21-A, § 2o; Portarias Interministeriais MPS/MF no 4/2024, art. 2o, § 6o; Portaria Interministerial MPS/MF no 10/2025, art. 2o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112; STJ, Tema 378.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033944-09.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: RTT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAIRA CRISTINA SANTOS MADEIRA - SP298152-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO BARROSO TAPARELLI - SP234419-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por RTT SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. contra r. decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança por meio do qual se busca a suspensão da exigibilidade da contribuição ao SAT/RAT majorada pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP referente ao exercício de 2026, enquanto pendente o julgamento da contestação administrativa ao fator.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, que a contestação administrativa apresentada contra o FAP deveria produzir efeito suspensivo, à luz do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional. Argumenta com o fato de que, desde a implementação do FAP em 2010 até o exercício de 2024, as contestações eram dotadas desse efeito. Afirma, ainda, que a supressão do efeito suspensivo, promovida pelas Portarias Interministeriais MPS/MF nos 4/2024 e 10/2025, implicaria violação ao CTN, além de impor ônus financeiro excessivo ao contribuinte e sujeitá-lo, em caso de êxito administrativo, a procedimento moroso de repetição do indébito. Requereu, assim, a antecipação da tutela recursal e, ao cabo, o provimento de seu recurso.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 352079093). Em face de tal r. provimento judicial, houve a interposição de agravo interno (ID 354510739), devidamente contraminutado (ID 356034987).

Foi apresentada contraminuta ao agravo de instrumento (ID 354528601).

Parecer do Ministério Público Federal pelo regular prosseguimento do feito (ID 357645871).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 352079093).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) Discute-se acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade da contribuição ao SAT/RAT majorada pelo FAP enquanto pendente contestação administrativa quanto aos critérios de cálculo desse fator.

Não é qualquer impugnação ou contestação (mesmo judicial) que dá margem à automática suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas sim aquelas expressamente indicadas no art. 151 do CTN, cujas hipóteses são analisadas restritivamente segundo firme orientação do E.STJ (Súmula 112 e Tema 378).

Ainda que o contribuinte possa se servir de pedidos de revisão, direito de petição ou outros questionamentos no âmbito administrativo, apenas as reclamações e recursos, previstos nas leis reguladoras dos processos administrativos fiscais federais (basicamente elencados no Decreto no 70.235/1972), são causas da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, assim, impedem meios diretos e indiretos de cobrança do tributo, inclusive postergação do prazo de vencimento das exigências (inclusive de multa) nos moldes do art. 151, III e do art. 160 do CTN e do art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/1996.

Não é possível ampliar a hipótese do art. 151, III, do CTN, assim como não é admissível estender a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas considerando a propositura de ação judicial, pois os incisos IV e V exigem liminar ou tutela antecipada para tanto.

Em suma, a suspensão da exigibilidade do crédito, nos moldes do art. 151, III, do CTN, depende de processo administrativo tributário perante a Receita Federal do Brasil, órgão da União Federal, seguindo as regras do Decreto no 70.235/1972 (recepcionado na ordem constitucional de 1988 com força de lei ordinária). Somente com previsão legal expressa é possível estender esses efeitos a processos administrativos que tramitem em demais órgãos da União Federal ou no âmbito das outras pessoas jurídicas de direito público federais.

Tratando-se do FAP, o art. 202-B do Decreto no. 3.048/1999 (introduzido pelo Decreto no. 7.126/2010 e depois revogado pelo Decreto no. 10.410/2020) atribuía efeito suspensivo às contestações apresentadas por empresas perante o INSS, mas em momento algum houve permissivo normativo equiparando essas defesas administrativas ao processo administrativo tributário regido pelo Decreto no 70.235/1972. A mesma conclusão se dá em vista dos arts. 305 e seguintes, do Decreto no. 3.048/1999, cuidam de contestações e recursos junto ao INSS (notadamente sobre benefícios previdenciários), ainda que seu art. 308 mencione que recursos interpostos tempestivamente contra decisões proferidas pelas Juntas de Recursos e pelas Câmaras de Julgamento do CRPS têm efeito suspensivo e devolutivo.

Mesmo que esse processo administrativo perante o INSS cuide do cálculo do FAP, não há previsão legal ou infralegal que o equipare ao processo administrativo do Decreto no 70.235/1972, de modo que não há suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Da mesma forma, o art. 21-A, § 2o da Lei no 8.213/1991, estabelece que a empresa poderá requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo, da empresa ou do segurado, ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Esse preceito legal também não equipara a impugnação perante o INSS às leis reguladoras dos processos administrativos fiscais federais (art. 151, III, do CTN), pois também cuida de processos administrativos submetidos à competência do INSS a respeito litígio previdenciário.

Claro que há efeito reflexo ou indireto desses julgados do INSS em face de aspectos tributários fiscalizados pela Receita Federal (órgão da União Federal), mas não há como a interpretação judicial equipará-los à míngua de previsão normativa expressa para fins do art. 151, III, do CTN, à luz da referida interpretação restritiva (STJ, Súmula 112 e Tema 378).

Procurando esclarecer essa situação, desde 2024, portarias conjuntas Ministério da Previdência Social e Ministério da Fazenda, tratando de procedimentos para a disponibilização dos cálculos e julgamento das contestações e recursos apresentados contra o FAP, passaram a prever, expressamente, que as contestações não possuem efeito suspensivo (p. ex., art. 2o, § 6o das Portarias Interministeriais MPS/MF no. 4/2024 e 10/2025).

Não há supressão do contraditório ou da ampla defesa apenas porque a impugnação administrativa, perante o INSS, é desprovida do efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pretendido pelo contribuinte, mesmo porque a apuração do FAP é consequência de ato administrativo provido de presunção relativa de validade e de veracidade.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por RTT SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA., julgando PREJUDICADO o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. MAJORAÇÃO PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA PERANTE O INSS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 151, III, DO CTN. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual se pleiteia a suspensão da exigibilidade da contribuição ao SAT/RAT majorada pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, referente ao exercício de 2026, enquanto pendente o julgamento de contestação administrativa apresentada perante o INSS. A parte agravante sustenta que a contestação administrativa ao FAP deveria produzir efeito suspensivo, com fundamento no art. 151, III, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contestação administrativa apresentada perante o INSS contra o FAP suspende a exigibilidade da contribuição ao SAT/RAT, nos termos do art. 151, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 151 do CTN. A interpretação dessas hipóteses é restritiva, conforme orientação do STJ.

4. O art. 151, III, do CTN exige reclamações e recursos previstos nas leis reguladoras dos processos administrativos fiscais federais, notadamente o Decreto no 70.235/1972, para que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5. A contestação do FAP é processada no âmbito do INSS, nos termos do Decreto no 3.048/1999 e da Lei no 8.213/1991. Não há previsão legal que equipare esse procedimento ao processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/1972 para fins de aplicação do art. 151, III, do CTN.

6. As Portarias Interministeriais MPS/MF nos 4/2024 e 10/2025 passaram a prever expressamente que as contestações ao FAP não possuem efeito suspensivo. Tal previsão não viola o art. 151, III, do CTN, pois inexiste equiparação normativa entre o procedimento administrativo perante o INSS e o processo administrativo fiscal federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN exige processo administrativo fiscal regido por lei específica, não se aplicando a contestações administrativas perante o INSS; 2. A contestação do FAP não suspende a exigibilidade da contribuição ao SAT/RAT por ausência de previsão legal de equiparação ao processo administrativo fiscal federal”.

Legislação relevante citada: CTN, art. 151, III; CTN, art. 160; Decreto no 70.235/1972; Lei no 9.430/1996, art. 63, § 2o; Decreto no 3.048/1999, arts. 202-B, 305 e 308; Decreto no 7.126/2010; Decreto no 10.410/2020; Lei no 8.213/1991, art. 21-A, § 2o; Portarias Interministeriais MPS/MF no 4/2024, art. 2o, § 6o; Portaria Interministerial MPS/MF no 10/2025, art. 2o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112; STJ, Tema 378.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão